Tribunal: TJDFT
Processo: 0726976-56.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO ALIENADO FIDUCIARIAMENTE COM PEDIDO LIMINAR. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. VÍCIOS VERIFICADOS NA PETIÇÃO INICIAL NÃO SANADOS. APLICAÇÃO DO ART. 321, PARÁGRAFO ÚNICO C/C ART. 330, IV, AMBOS DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CABIMENTO (CPC, ART. 485, I). APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Dessa forma, para ser recebida, deve estar necessariamente acompanhada dos documentos reputados essenciais ou comprovar as razões da ausência, conforme entendimento do julgador.
2. No entanto, deve-se oportunizar à parte a emenda da petição inicial, caso esteja em desacordo com as exigências legais. Somente se não for cumprida a diligência exigida no prazo legal previsto poderá o juiz indeferir a petição inicial.
3. No particular, verifica-se que não foram atendidos todos os comandos judiciais no sentido de sanar os vícios identificados na exordial pelo juízo, mesmo tendo sido concedida oportunidade para tanto, inclusive com deferimento de elastecimento de prazo, revelando-se escorreita a extinção do feito, sem resolução do mérito, em razão da ausência de emenda à inicial (CPC, arts. 321, parágrafo único, 330, IV, e 485, I).
4. RECURSO DESPROVIDO.